Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA À DIALETICIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15.
2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação.
3. A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas no processo de Execução, não alcança os Embargos à Execução, por se tratar de Ação Autônoma, à qual se aplica a taxatividade prevista no caput e incisos da norma. Precedentes do c. STJ.
4. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento, também, no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, em relação ao qual as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão atacada, em afronta ao princípio da dialeticidade, além de inexistir pedido expresso de reforma da r. decisão quanto a tal ponto.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.